Tribunal: TJES
Processo: 0000035-03.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000035-03.2022.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: FABRICIA LISBOA MIRANDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REFLEXOS NO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação de conhecimento ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Piúma, com os seguintes pedidos: (I) pagamento retroativo da gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal n. 1.345/2007; (II) diferenças no adicional de 1/3 de férias; (III) diferenças no pagamento das férias considerando extensão de carga horária; e (IV) reflexos da gratificação no 13º salário. A sentença julgou procedentes os pedidos da autora, com exceção do pagamento de férias referentes ao período aquisitivo de 2017, e reconheceu a prescrição das verbas anteriores a 17.12.2016. O Município interpôs apelação alegando ausência de direito à gratuidade da justiça, revogação da Lei n. 1.345/2007, enriquecimento sem causa, improcedência de pedidos relativos a determinados anos e necessidade de proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há sete questões em discussão: (I) verificar se a autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (II) definir se a Lei Municipal n. 1.345/2007 foi revogada; (III) avaliar se há enriquecimento sem causa na cumulação de gratificação com vencimentos recebidos; (IV) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de férias e 1/3 de férias em relação ao ano de 2021; (V) examinar eventual omissão quanto à extensão de carga horária nos anos de 2016, 2018 e 2020; (VI) definir se a base de cálculo das férias deve incluir a extensão da jornada em período não letivo; e (VII) determinar se os honorários sucumbenciais devem ser fixados proporcionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do STJ presume a hipossuficiência da parte que requer gratuidade da justiça, salvo prova em contrário, que não foi apresentada nos autos.

4. A Lei Municipal n. 1.345/2007, de Piúma, não foi revogada, conforme entendimento pacificado do TJES.

5. A cumulação da gratificação de regência com vencimentos ordinários não caracteriza enriquecimento sem causa, sendo devida enquanto a servidora estiver no exercício da regência.

6. A sentença não condenou ao pagamento de diferenças de férias relativas ao ano de 2021, não havendo erro ou omissão a ser corrigido nesse ponto.

7.
A gratificação de extensão de jornada integra a base de cálculo das férias, ainda que o período de gozo ocorra em mês sem aulas, conforme previsão legal municipal.

8. A fixação dos honorários sucumbenciais não deve ser proporcional, pois a autora decaiu em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

9. A remessa necessária não enseja alteração na sentença, que avaliou adequadamente os elementos de prova e aplicou corretamente o direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça depende da ausência de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência.

2. A gratificação de regência de classe permanece vigente e deve incidir sobre 13º salário, férias e adicional de 1/3, quando habitual.

3. É legítima a incidência de gratificação
de extensão de carga horário
sobre férias mesmo que o gozo ocorra em período sem aulas, se houver previsão legal.

4.
O decaimento mínimo do autor não enseja repartição proporcional dos honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 4º, II, § 11, e art. 86, parágrafo único; Lei Municipal n. 1.345/2007; Lei n. 1.840/2011, art. 133, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 11-11-2024; TJES, Apelação Cível n. 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30-10-2024; TJES, Apelação Cível n. 0001218-43.2021.8.08.0062, Rel. Juiz Convocado Carlos Magno Moulin Lima, j. 10-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0000035-03.2022.8.08.0062.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA.

APELADA:
FABRÍCIA LISBOA MIRANDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Munic
í
pio
d
e
Piúma

inter
p
ôs

recurso de apelação

em
face da respeitável sentença

de
id
10465688
,
integrada pela decisão de embargos de declaração
de
id 10465697,
proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara d
a Comarca d
e Piúma nos autos da “ação
de conhecimento”
proposta contra
ele por
Fabrícia Lisboa Miranda
, que julgou procedente a pretensão
d
a
autor
a nos seguistes termos
:

“
Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, para:

A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

E) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017, sob os fundamentos acima expostas.

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à
17.12
.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

[...]

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado" (art. 85, § 4º, inciso III)
[
...
]
”.

A respeitável sentença restou integrada pela decisão de embargos de declaração de id 10465697, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO vez que tempestivos e LHE DOU provimento para sanar a omissão quanto ao tópico de REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS ANUAIS – EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA, o que faço para JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROCEDENTE a fim de CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora as férias referente ao período aquisitivo de 2019 e 2021, com acréscimo de extensão de carga horária.

O suprimento da omissão apontada não modifica do ônus sucumbencial, uma vez que a autora sucumbiu em parcela mínima do pedido, como já fundamentado nesta decisão.

Com a autorização conferida pelo art. 494, inc. I do Código de Processo Civil, passo a corrigir o erro material constante na sentença de ID 33712882, para retificar a parte dispositiva da condenação em honorários, no que se refere a indicação do inciso, para fazer constar:
‘
CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado’ (art. 85, § 4º, inciso II)”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de
AÇÃO DE CONHECIMENTO
ajuizada por

FABRÍCIA LISBOA MIRANDA

em face do
MUNICÍPIO DE PIUMA,

devidamente qualificados.

Em síntese, a parte requerente informa que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor PA-V, exerce suas atividades ministrando aulas, estando lotada em unidade de ensino da rede púbica municipal.

Afirma que conforme preconiza a Lei Orgânica Municipal, o regime jurídico do funcionalismo público é o estatutário e, por consequência, os direitos destes servidores municipais estão consagrados na Constituição Federal (art. 7º c/c S 3º do art. 39) e em leis locais devidamente aprovadas pelo Parlamento Municipal.

Suscita
que, o Município requerido viola as regras constitucionais e municipais já que deixou de conceder os benefícios pecuniários da Gratificação de Regência de Classe (prevista na Lei Municipal nº 1.345 / 2007), e seus reflexos no 13º salário, além de efetuar o pagamento das Férias Anuais e do Adicional de 1/3 de forma irregular, o que causa prejuízos financeiros ao Servidor.
Assim, requer a condenação do município ao pagamento das quantias de:

a) R$29.836,13 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos), referente ao retroativo da gratificação de 20% (vinte por cento) referente ao art. 1º da Lei Municipal nº 1345/2007
;

b) R$6.132,66 (seis mil cento e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), referente ao retroativo das diferenças apuradas com relação ao adicional de 1/3 de férias
;

c) R$3.438,69 (seis mil quatrocentos trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), referente ao pagamento de férias levando em conta a remuneração integral recebida pelo Servidor, especialmente os valores correspondentes a extensão de carga horária e gratificação de regência
;

d) R$2.628,28 (dois mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), referente ao retroativo do reflexo da regência de classe no abono anual, ora décimo terceiro
”.

Nas razões do recurso
(id 10465699
) alegou o
Município
, em síntese, que:
1)
a
autor
a
não tem direito à gratuidade da justiça; 2) a Lei Municipal n. 1.345/2017 foi revogada; 3) “
a
sentença ao acolher a tese de que a Lei Municipal 1345/2011 não foi revogada gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora
r
eivindicam uma gratificação que foi incorporada
”;
4) a sentença deve ser modificada para julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias referente ao ano de 2021;

5) a sentença é omissa quanto
à improcedência do direito ao
pagamento de férias sobre a extensão de jornada nos anos 2016, 2018 e 2020;

6
)
ante a improcedência d
o pedido de pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária referente ao ano de 2017, a sentença deve ser de parcial procedência e a
verba honorária sucumbencial deve ser fixada proporcionalmente;
e 7)
“O magistério municipal goza de férias no período de janeiro de cada ano e nesse período não há aula...”,
assim
“se em janeiro não há pagamento de extensão de jornada, não é possível o pagamento de 1/3 de férias com base em extensão de jornada inexistente no referido mês”, impondo-se
julgar
improcedente o pedido em relação a todos os anos”
.

O
ponto
inicial
de análise do recurso diz respeito à proposição de revogação do pedido de
gratuidade
da justiça, que foi deferido para a autora
.

Sobre esse aspecto,
lembro
que a
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, há presunção
juris tantum
de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
11-11-2024,
data da publicação/fonte:
DJe de 13-11-2024).

No caso, não há elementos de provas que infirmem a declaração de precariedade econômica apresentada pel
a

autor
a
à fl.
28

(dos autos físicos)
,
não logrando o apelante desconstituir a presunção que dela decorre.

Adicionalmente, os comprovantes de remuneração juntados pelo apelante
(id 10465699, p. 03)

não descaracterizam a necessidade do benefício concedido à autora. Os vencimentos líquidos na Prefeitura de Piúma em 2024 não excederam R$ 2.500,00 mensais, e a prova de um único pagamento pela Prefeitura de Itapemirim não é suficiente para estabelecer a habitualidade de renda em patamar mais elevado.

Também não
merece
prospera
r
o argumento do recorrente de que
a Lei Municipal n. 1.345/2017 foi revogada.
A propósito da matéria, esta colenda
Quar
t
a
Câmara Cível já assentou que “
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)”
(
A
pelação cível n.
0001168-17.2021.8.08.0062,
Rel.
Des.
Arthur Jos
é
Neiva de Almeida, d
ata
do julgamento
: 30-
10-2024).

Outrossim,
n
ão vejo como acolher
a alegação do
réu
de que
“A sentença ao acolher a tese de que a Lei Municipal 1.345/2011 não foi revogada gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora
r
eivindicam uma gratificação que foi incorporada”.
A orientação deste colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que “A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe”
(
A
pelação cível n.
0001218-43.2021.8.08.0062,
Ó
rgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator
Juiz de Direito convocado
Carlos Magno Moulin Lima, d
ata
do julgamento
: 10-
10-2024).

De igual modo, não comporta acolhimento
o argumento do
réu
de que

a sentença deve ser modificada para julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias referente
s
ao ano de 2021.
Conforme salientou
a
apelada “na sentença não ficou determinado o pagamento de diferenças relativas ao exercício de 2021
(id. 10465702 – fl. 1
2
)
. Eis o que constou da decisão judicial: Assim, tratando-se de servidor efetivo, é devida a diferença das férias e do adicional de 1/3 de férias de forma retroativa, considerando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do período em que o autor esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação,
cujo valor será apurado em fase de liquidação
”
(id. 8509770 – fl. 11)
.

Quanto à alegação de omissão referente à extensão de jornada nos anos de 2016, 2018 e 2020,
verifico que a
sentença e a decisão integrativa já delimitaram a condenação aos períodos em que a extensão de jornada foi efetivamente comprovada nos autos, julgando improcedente para os demais,
de sorte que
a matéria foi devidamente analisada e decidida conforme o acervo probatório.

No que diz respeito ao
argumento de que
o adicional de extensão de carga horária
não deveria compor a base de cálculo das férias por estas serem gozadas em período não letivo, melhor sorte não assiste ao apelante.
Em casos tais, este Sodalício já definiu
que o pagamento da gratificação deve ocorrer ainda que o período de férias concedido pela municipalidade se dê em período
sem aulas
, tendo em vista as previsões constantes
dos arts. 96 e 97 da Lei Municipal nº 1.840/11
e art. 3º
da Lei Municipal nº 1.345/2007
1
.

Por fim, a
alegação de que
a verba honorária sucumbencial deve ser fixada prop
or
cionalmente
de igual modo não merece guarida
porque
a
autor
a
decaiu em parte mínima em relação aos pedidos
por ela
formulados
.
A propósito, o art. 86, parágrafo único, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

No mais, e
m reexame necessário, nenhum
outro
reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Em remessa necessária, nenhum outro reparo merece a respeitável sentença.

Reconheço descabida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque a fixação dos honorários advocatícios foi relegada para a fase de liquidação.

É como voto.

1
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0001195-97.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Data: 10-09-2024); (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001174-24.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Data: 30-08-2024);

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.